Tribunal: TJDFT
Processo: 0724008-87.2021.8.07.0003
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-09-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0724008-87.2021.8.07.0003 RECORRENTE: MAIKE FERREIRA DA SILVA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: Embriaguez ao volante. Abordagem. Nulidade. Confissão espontânea. 1 - Não há ilegalidade na abordagem de veículo realizada por agentes de trânsito durante operação de fiscalização, porque no exercício regular de polícia de trânsito (CF, art. 244, § 10, CTB, art. 22 e Anexo I). 2 - Se o réu não trouxe sua versão dos fatos - na delegacia permaneceu em silêncio e, em juízo, não compareceu - não se reconhece a atenuante da confissão espontânea. 3 - Apelação não provida. O recorrente alega violação ao artigo 65, III, alínea “d” do Código Penal, com vistas ao reconhecimento da atenuante relativa à confissão espontânea. Entende fazer jus à diminuição da pena se a confissão do acusado for utilizada para formar o convencimento do juiz sentenciante. Verbera que a confissão extrajudicial é reconhecida ainda que esteja presente apenas no testemunho policial. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O apelo especial não merece prosseguir quanto à alegada ofensa ao artigo 65, III, alínea “d” do CP, uma vez que da análise do acórdão recorrido, quando em confronto com o recurso especial interposto, revela que as razões recursais estão dissociadas do fundamento decisório. Isso porque, enquanto a parte ora recorrente alega que deve ser reconhecida a confissão espontânea, tendo em vista que essa foi utilizada para formar o convencimento do juiz sentenciante, ainda que presente apenas no testemunho policial, o acórdão recorrido consigna que “O réu não trouxe sua versão dos fatos. Na delegacia, permaneceu em silêncio. E, em juízo, não compareceu e foi decretada sua revelia (IDs 59891131, p. 3 e 59892580). O depoimento do policial, de que o réu lhe admitiu que conduzia veículo sob a influência de álcool, não justifica reconhecer a atenuante da confissão espontânea, se ele sequer foi ouvido sobre os fatos” (ID 62677793). Assim, “incide sobre a hipótese, por analogia, o óbice constante do enunciado da Súmula n. 284 do STF, in verbis: "É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia" (AREsp 2.584.237, Ministro Francisco Falcão, DJe 5/6/2024). Ademais, para infirmar a conclusão a que se chegou o órgão julgador seria indispensável o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027